Tribunal: TJDFT
Processo: 0703541-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703541-57.2025.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: VILMA RODRIGUES MARINHO SPERBER DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 73282917, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 74168430, sustenta que estariam configuradas omissões no v. acórdão recorrido, no que tange aos seguintes argumentos lançados no agravo de instrumento: (a) possibilidade de suscitar coisa julgada inconstitucional, nos termos do art. 535, III, §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil; (b) a aplicabilidade da tese fixada no Tema 824 à hipótese; (c) a incompatibilidade de aplicação dos juros moratórios fixados antes da EC 113/21 na base de cálculo da SELIC, nos consoante determinado no art. 3o da referida Emenda Constitucional e no art. 4o da Lei de Usura; (d) a vedação de expedição de requisitórios para pagamentos de valores incontroversos nos termos do art. 100 da Constituição Federal, do art. 535, § 4o, do CPC e do Tema 28 do STF. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 21 de julho de 2025 às 16:31:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora